Tribunal: TJBA
Processo: 8004434-51.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004434-51.2025.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BALDUINO CRUZ DA SILVA Advogado(s): BRUNA NATIVIDADE DA SILVA APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO LOGO APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ (TEMA 648). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em ação autônoma de exibição de documentos, sob o argumento de não comprovação de recusa da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou configurado o interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, especialmente quanto à existência de pretensão resistida; e (ii) saber se o requerimento administrativo formulado por meio eletrônico, seguido de ajuizamento imediato da ação, supre os requisitos fixados pelo STJ no Tema 648. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), firmou entendimento de que a ação de exibição de documentos exige a demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, bem como o cumprimento das condições relativas ao custo do serviço. 4. No caso concreto, o pedido administrativo foi formulado por e-mail e a ação ajuizada apenas dois dias depois, não havendo tempo razoável para caracterização de recusa ou inércia da instituição financeira. 5. A ausência de comprovação de pretensão resistida descaracteriza o interesse de agir, tornando inadequada a utilização do Judiciário como meio inicial para obtenção de documentos. 6. A condição de pessoa idosa e hipossuficiente não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos processuais estabelecidos pela jurisprudência vinculante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido.. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2. O ajuizamento da ação logo após o pedido administrativo impede a caracterização de pretensão resistida. 3. A condição de hipossuficiência ou idade avançada não dispensa o preenchimento dos requisitos processuais fixados pelo STJ (Tema 648).” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 320, 485, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004434-51.2025.8.05.0244, tendo como Apelante Balduino Cruz da Silva e Apelado Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator